Tribunal: TJDFT
Processo: 0701359-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701359-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA EMBARGADO: CICERO BATISTA ARAUJO ROLA, FRANCISCO ALVES DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA em face de acórdão prolatado pela 3a Turma Cível. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se os embargados para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 6 de dezembro de 2024 16:03:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador